Tribunal: STF
Processo: RE 1586539
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Constitucional e Processual Penal. Recurso extraordinário. Crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Ausência de apreensão do entorpecente. Desnecessidade quando a materialidade do crime é comprovada por outros meios de prova. Acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência desta suprema corte. Precedentes. Provimento do recurso.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é imprescindível a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. 
2. Na hipótese, depreende-se das premissas fáticas fixadas pela Corte estadual que "a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas foi baseada principalmente no depoimento prestado pela corré em sede inquisitorial", não ratificado em juízo, e em testemunhos indiretos na sessão plenária, "considerando que não há testemunhas do momento em que o réu teria solicitado, mediante pagamento de valor em dinheiro e de drogas, que a acusada levasse a vítima para uma emboscada." 
3. Nesse contexto, considerando que, em nenhum momento, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder do acusado, seja em poder de eventuais corréus, não há como subsistir a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, como acertadamente decidiu o Tribunal estadual.
4. Não basta, então, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa, em sua dinâmica subjetiva – o ânimo a mover a conduta –, decorrem de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas. 
5. Portanto, uma vez que houve clara violação da regra probatória inerente ao princípio da presunção de inocência, não há como subsistir a condenação do acusado no tocante ao referido delito, por ausência de provas 6. Agravo regimental não provido.”
 (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2056117 - MG, Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 17.10.2025.)

 
 Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV e LVI, e 93, IX, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que o acórdão recorrido, ao afastar a condenação dos réus com base unicamente na ausência de apreensão da substância entorpecente, desconsiderou por completo os outros elementos de prova constantes nos autos.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, especialmente no que tange à possibilidade de condenação pelo crime de tráfico de drogas mesmo na ausência de apreensão física da substância entorpecente. 
Com efeito, embora tais elementos sejam, em regra, importantes meios para comprovação da materialidade delitiva, não se pode admitir que sua ausência, isoladamente, inviabilize a condenação quando o conjunto probatório carreado aos autos for robusto, consistente e suficiente para demonstrar, com segurança, a existência do crime e a participação do acusado.
No caso, o recorrido foi condenado pelo Conselho de Sentença pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990 e no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe imposta a pena de 31 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.
Ao apreciar a apelação interposta pela defesa, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais entendeu que a condenação do recorrido pelo crime de tráfico de drogas teria sido manifestamente contrária à prova dos autos. Para tanto, consignou que não houve apreensão efetiva de substância entorpecente, circunstância que, em seu entender, afastaria a materialidade delitiva, razão pela qual determinou a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme ementa a seguir (Doc. 23 – ID: 05d3e365).

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E TRÁFICO DE DROGASDECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - OCORRÊNCIA NO QUE SE REFERE AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343106 - AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - INEXISTÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO - INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO NO QUE SE REFERE À MATERIALIDADE DELITIVA DO TRÁFICO - CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. 
- Considerando a ausência de apreensão de drogas no caso dos autos, inexistindo exame toxicológico acerca das substâncias que teriam sido entregues pelo réu, o que impossibilita o reconhecimento da materialidade no que tange ao delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343106, deve ser cassada a decisão do Conselho de Sentença por caracterizar julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, com a consequente submissão do réu a novo júri, nos termos do artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal.”

Interposto recurso especial pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça negou-lhe provimento, ao fundamento de que seria “imprescindível a apreensão de drogas e a consequente elaboração, ao menos, de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu por ausência de provas acerca da materialidade do delito”, entendimento posteriormente mantido pela Sexta Turma, nos termos do acórdão recorrido.
Entretanto, consta da sentença de pronúncia que a materialidade do delito de tráfico de drogas foi reconhecida com base na prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, bem como nas declarações prestadas na fase investigativa, corroboradas pelos depoimentos de testemunhas e de policiais civis ouvidos em juízo, reputados idôneos pelo magistrado sentenciante, conforme se extrai do trecho a seguir  (Doc. 10, fl. 37 - grifei):

"11.2.2 - Das imputações do art. 244-13, § 2°, do ECA, e, art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 
Conforme entendimento firmado pela jurisprudência, tratando-se de crimes conexos, nos processos de competência do Tribunal do Júri, a pronúncia dos acusados pelo crime de homicídio, impõe automaticamente a remessa dos demais crimes ao soberano Tribunal do Júri.
No caso em tela, tenho que a materialidade do delito do art. 244-B, do ECA, restou comprovada pela CAI de ff. 30/31; quanto ao crime de tráfico de drogas, tem-se a comprovação pela prova oral colhida em Juízo sob o crivo do contraditório.
Quanto às autorias, tem-se que conforme restou demonstrado alhures, há indicativos de que o adolescente agiu em conjunto com os demais réus para consumar a prática do crime de homicídio.
Nada obstante, tem-se que quanto a ocorrência do apontado delito de tráfico de drogas por parte de Jorge Reis de Carvalho restaram demonstrados os indícios de sua prática pelas declarações da corré Jayne Balbino Silva na fase policial, que restou amparada pelas declarações da "Testemunha 1" e dos policiais civis Flávia Cristina de Sá e José Geraldo Pinheiro em Juízo.
Destaque-se que os policiais, civis ou militares, mormente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos pela simples condição funcional, sendo robusta a jurisprudência a respeito:
(...)
Portanto, há lastro probatório nos autos direcionada à versão ministerial dos fatos, que justifiquem a remessa dos crimes satelitários ao c. Tribunal do Júri. 
Como sabido, a decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à prova da existência da materialidade do delito, dos indícios Suficientes de autoria e ausência de causa excludente de ilicitude."

Nesse contexto, cumpre destacar que o crime de tráfico de drogas constitui delito de ação múltipla, cujo tipo penal pode ser consumado por diversas condutas, conforme previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Essa pluralidade de núcleos do tipo permite que a comprovação da materialidade e da autoria delitivas se dê por diferentes meios probatórios, não se restringindo, necessariamente, à apreensão física da substância entorpecente.
A jurisprudência desta Suprema Corte tem reconhecido que a materialidade do delito de tráfico pode ser demonstrada por meio do conjunto probatório produzido nos autos, inclusive por elementos indiciários, depoimentos testemunhais e demais circunstâncias fáticas aptas a evidenciar a prática da conduta criminosa.
No caso concreto, conforme se extrai da sentença de pronúncia, a materialidade do delito de tráfico de drogas foi reconhecida com base na prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, bem como nas declarações colhidas na fase investigativa e corroboradas pelos depoimentos de testemunhas e de policiais civis ouvidos em juízo.
Nesse cenário, a ausência de apreensão da substância entorpecente e de laudo toxicológico não constitui, por si só, óbice absoluto ao reconhecimento da materialidade delitiva, sobretudo quando o conjunto probatório revela elementos consistentes indicativos da prática do crime.
Ressalte-se, ainda, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação possuem fé pública, não tendo a defesa demonstrado qualquer razão para desconfiança ou adulteração das provas. A valoração dos elementos probatórios realizada pelo juízo de primeiro grau está em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado, não havendo, portanto, nulidade ou arbitrariedade na condenação.
Assim, ao exigir, como condição indispensável para o reconhecimento da materialidade do delito, a apreensão da droga e a elaboração de laudo toxicológico, o acórdão recorrido adotou premissa jurídica excessivamente restritiva, em desconformidade com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.
Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSAO GERAL DA MATÉRIA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cumprida a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral da matéria discutida nos autos. O tema controvertido (a) é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 
2. A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita. Precedentes. 
3. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(ARE 1476455 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24-04-2024)
 
 “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas. A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova. 4. Agravo improvido”. 
(HC 234.725-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25/01/2024)

“HABEASCORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 
1. A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes. 
2. A via estreita do habeas corpus não permite refutar o robusto conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório, que atesta a existência da infração penal. 3. Ordem denegada.”
(HC 130265, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13/06/2016)

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal e das Execuções Penais de Varginha/MG, no Processo n° 0006278-95.2020.8.13.0707 (Doc. 12).  
Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente